Tribunal: CARF
Processo: 10860.900215/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900215/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.084 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
MB METALBAGES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-56.939, da 5a Turma da
DRJ/POA, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 21), que não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMP, posto que não confirmadas ou confirmadas parcialmente
compensações de estimativas efetuadas pela ora recorrente.
Segue o relatório (parcialmente reproduzido):
O processo foi convertido em diligência (fls. 106/107) para que a DRF de
origem tomasse as seguintes providências:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900215/2010-36
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.084 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900215/2010-36

a) Informar a situação em que se encontram os processos 10860.000425/2005-
65, 10860.000424/2005-11, 10860.000430/2005-78, 10860.000429/2005-43 e o
PER/Dcomp
3350249337.160305.13.01-9168.
juntando
eventuais
despachos
decisórios e/ou acórdãos proferidos em tais processos ou com relação ao PER/Dcomp
mencionado.
b) Juntar comprovantes de ciência ao contribuinte de tais despachos decisórios
e/ou acórdãos.
c) A vista dos despachos decisórios/acórdãos demonstrar o valor compensado
de cada estimativa referida no relatório.
d) Informar sobre a existência de outros óbices à restituição/compensação
pretendida- inclusive informando sobre a existência de auto de infração que possa ter
influência sobre o crédito pretendido.
e) O resultado da diligência deverá figurar em relatório conclusivo, do qual se
dará ciência à contribuinte, abrindo prazo para que esta se manifeste, exclusivamente
acerca dos resultados da diligência.
O resultado da diligência constou do relatório de fls. 145/146.
Verifica-se que foram identificadas compensações confirmadas, não confirmadas
e parcialmente confirmadas.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma:
Alega a defesa que “a cobrança objeto do presente processo não pode
prosseguir, pois os débitos relativos aos períodos anteriores, gerados em razão da não
homologação das compensações feitas em 2004 pela Recorrente, já são objeto de
cobrança em seus respectivos Processos Administrativos”. Reclama de duplicidade de
cobrança, uma vez no processo que exige as estimativas, outra vez, no processo de
cobrança que decorrer do presente processo.
Afirma, também, que está em vias de propor ação judicial para comprovar a
legitimidade dos créditos utilizados nas compensações. Pede o sobrestamento para
aguardar decisão judicial.
A DRJ afirma que o art. 170, do Código Tributário Nacional impõe que a
compensação tem como requisitos a liquidez e certeza do crédito tributário. Assim, com a devida
vênia, reproduzo o voto:
O PER/DCOMP em análise neste processo foi originalmente apresentado em
27/04/2005 (fls. 11) sob o no 25420.29582.270405.1.3.02-3033 e nessa data a
contribuinte deveria ser possuidora de direito creditório líquido e certo contra o Fisco,
para possibilitar as compensações. Mas, como as compensações das estimativas não
foram homologadas, não há que se falar na existência de crédito líquido e certo a
amparar as compensações pretendidas.
A impossibilidade de utilização do saldo negativo de IRPJ de 2004 na
compensação em análise, como dissemos, decorre do impedimento de compensação
sem a existência de direito líquido e certo. Atente-se para o fato de a contribuinte
apresentou PER/DCOMP em 27/04/2005, compensando débito de período de
apuração março/2005, que ficou, assim, com exigibilidade suspensa. Mais de 10 anos
após, quando da diligência, a contribuinte não havia pago a totalidade dos débitos de
estimativa que utilizara como formadora do crédito a ser compensado. Ora, o crédito
não era líquido e certo quando da apresentação da PER/DCOMP e, mesmo na hipótese
de que se aceitasse que a quitação posterior das estimativas pudesse legitimar crédito
anteriormente utilizado, ainda assim, em nada isso beneficiaria a contribuinte, visto
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.084 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900215/2010-36

que, ao teor da diligência, não houve a quitação das estimativas, exceto em um
processo.
Por outro lado, entende a contribuinte que o não reconhecimento das estimativas
dos períodos de apuração 01, 02, 03, 04, 07 e 09/2004 – como parcelas formadoras do
crédito relativo ao saldo negativo de 2004 – levará à cobrança em duplicidade. Isso
porque as estimativas referidas estão sendo cobradas em processos específicos e os
débitos cuja compensação não está sendo homologada neste processo também serão
cobrados. Não há duplicidade, visto que o débito compensado no presente processo
(IRPJ PA 3/2005) difere dos débitos exigidos nos processos antes mencionados.
Ainda com relação à irresignação com a cobrança, é de se frisar que não cabe às
delegacias de julgamento se pronunciar acerca da cobrança dos débitos cuja
compensação não foi homologada, dado que sua competência, em se tratando de
declarações de compensação, restringe-se ao exame de litígios envolvendo o direito
creditório e a não homologação das compensações. A carta-cobrança ou aviso de
cobrança não comporta impugnação ou manifestação de inconformidade, porquanto
ausentes os pressupostos estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972.
Cita a jurisprudência administrativa e conclui:
Há, ainda, a alegação de que será proposta ação judicial e que o julgamento do
processo deveria ser sobrestado até decisão do Judiciário. A mera expectativa de
ingresso no Judiciário não tem efeitos sobre o processo administrativo. Caso a
contribuinte efetivamente ingresse com ação judicial, a situação deverá ser avaliada a
partir do fato concreto.
A soma das parcelas de crédito confirmadas no Despacho Decisório foi de R$
560.640,76. Mesmo que se considerasse as compensações das estimativas informadas
como pagas na diligência, ainda assim, o total de crédito confirmado seria inferior ao
IRPJ devido na DIPJ, que foi de R$ 637.083,85. Não há, portanto, crédito a
reconhecer.
A recorrente foi cientificada em 05/05/2020 (fl. 160) e apresentou o seu recurso
voluntário em 29/05/2020 (fls. 162).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega , em preliminar, que, na
verdade, trata-se de descrição de fatos/análise de mérito, a improcedência das cobranças
referentes aos PAF 10860.000422/2005-21 e 10860.005880/2005-12.
Da análise do extrato do PAF n° 10860-000.422/2005-21 (fl. 94), é possível
constatar duas situações: a primeira, que o mesmo foi encerrado há mais de 10 anos e
a segunda, que a matéria objeto de discussão do referido processo foi transferida ao
PAF n° 10860-005.880/2002-12.
Ou seja, no PAF n° 10860-005.880/2002-12 passou a se discutir tanto a matéria
que o originou quanto aquela que foi objeto do extinto PAF n° 10860-000.422/2005-
21.
Por sua vez, o PAF n° 10860-005.880/2002-12 também se encontra encerrada
há mais de 10 anos, conforme consta na consulta pública ao site do COMPROT.
Entretanto, o que se observa é que este processo se encerrou com o status de
“encerrado por compensação SIEF” e, consequentemente, com nenhum débito em
aberto em face da Recorrente – cenário que pode ser verificado em seu extrato (fl.95):
...
Isto significa que, em relação ao PAF n° 10860-005.880/2002-12 (PAF n°
10860- 000.422/2005-21), o saldo devedor está zerado. Diferentemente do que consta
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.084 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900215/2010-36

no acórdão recorrido, não há débitos pendentes a serem exigidos da Recorrente, haja
vista que todas as compensações pretendidas nestes autos administrativos foram
homologadas e os respectivos débitos foram quitados.
Diante do exposto, considerando que (i) o objeto do PAF n° 10860-
000.422/2005-21 foi transferido para o PAF n° 10860-005.880/2002-12 e que (ii) o
PAF n° 10860-005.880/2002-12 foi encerrado com nenhum débito pendente em face
da Recorrente, a exigência do valor de R$ 2.298,00 (referente ao período de apuração
09/2004) é indevida, devendo a mesma ser prontamente extinta.
No mérito, alega, novamente, haver cobrança em duplicidade.
A única razão para não homologação dos créditos de base negativa de CSLL da
Recorrente (motivo da suposta “falta de liquidez”) foi a não homologação das
seguintes compensações de estimativas no ano de 2004:

Em cada um dos processos acima, a Receita Federal cobrou da Recorrente o
pagamento dos créditos não reconhecidos. Ou seja, os valores relativos aos períodos
anteriores, gerados em razão da não homologação das compensações feitas em 2004,
já são objeto de cobrança em seus respectivos Processos.
Os débitos objetos dos PAFs nos 10860.000424/2005-11, 10860.000430/2005-
78, 10860.000429/2005-43 e 10860.000428/2005-07 já foram pagos pela Recorrente,
conforme resultado da diligência (fl. 145/146) reproduzido no Acórdão (fl. 152).
A seguir discorre sobre as consequências de os créditos utilizados serem ou não
legítimos e que num caso seria instado a pagar o débito decorrente e no outro validada a
compensação. Em ambos os casos, o saldo negativo de 2004 torna-se válido e que as duas
cobranças em concomitância não podem prevalecer.
A seguir menciona que:
Consta no acórdão recorrido que a “mera expectativa de ingresso no Judiciário
não tem efeitos sobre o processo administrativo”, tendo em vista que, supostamente a
Recorrente não teria ajuizado a medida judicial mencionada em sua Manifestação.
Todavia, no dia 13/07/2016, a Recorrente ajuizou a Ação Anulatória no
0002556 61.2016.4.03.6121, pela qual comprova a legitimidade dos créditos utilizados
nas compensações realizadas no ano de 2004, que deram origem à base negativa de
CSLL utilizada na compensação objeto deste processo.
Na referida ação judicial, a Recorrente pretende o reconhecimento da existência
dos créditos de IPI referentes ao PAF no 10860.000425/2005-65, no qual foram
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.084 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900215/2010-36

compensadas estimativas da CSLL de 2004 que compuseram a base negativa utilizada
neste processo.
...
Assim, também pelos motivos acima aduzidos, deve ser reformado o Acórdão
recorrido para reconhecer a improcedência do débito exigido neste processo, tendo em
vista que as compensações de estimativas que compõem a base negativa de CSLL do
ano-calendário de 2004 estão sendo discutidos em medida judicial própria, e que:
(a) caso o Poder Judiciário reconheça a procedência daquelas compensações, o
crédito utilizado na compensação objeto deste processo administrativo restará
automaticamente reconhecido; ou
(b) se eventualmente não restar reconhecida a legitimidade destes créditos pelo
Poder Judiciário, será realizado o pagamento dos valores correspondentes, o que fará
com que a base negativa de CSLL de 2004 seja recomposta, validando as
compensações objeto do presente processo.
A seguir requer o sobrestamento do feito até trânsito em julgado da Ação
Anulatória no 0002556-61.2016.4.03.6121. Menciona ter sido concedida, parcialmente, a tutela
antecipada, na referida ação.
Requer o que:
Por fim, ao menos parte do débito exigido nos presentes autos deve ser
cancelado, pois as compensações de estimativas de 2004 foram parcialmente
confirmadas pela RFB ou quitadas pela Recorrente Conforme atestou a diligência
fiscal (fls. 145/146), em trecho reproduzido no Acórdão recorrido (fl. 152), os débitos
exigidos
nos
PAFs
nos
10860.000424/2005-11,
10860.000430/2005-78,
10860.000429/2005-43 e 10860.000428/2005-07 foram quitado pela Recorrente, e os
débitos objeto nos PAFs nos 10860.000425/2005-65 e 10860-005.880/2002-12 (PAF
n° 10860-000.422/2005-21) foram parcialmente reconhecidos, isto é, 20% do crédito
declarado nestes processos foi homologado pela RFB.
É importante destacar que os créditos reconhecidos ou quitados neste processo
representam 36% das estimativas de 2004 que formaram o saldo negativo objeto
destes autos.
Culmina pedindo:
Ante o exposto, requer dignem-se V. Sas. a dar provimento ao presente Recurso
Voluntário, para reformar o Acórdão no 10-56.939 e reconhecer a improcedência da
integralidade do débito ora exigido, tendo em vista que (i) a sua manutenção implicará
cobrança em duplicidade dos mesmos valores, bem como que (ii) foi proposta medida
judicial pela Recorrente para comprovar a legitimidade dos créditos utilizados para
compensar as estimativas de CSLL do ano-calendário de 2004, as quais compuseram a
base negativa de CSLL do ano de 2004, utilizadas para a compensação discutida neste
processo.
Sucessivamente, caso V. Sas. não entendam pela improcedência da presente
cobrança, requer-se ao menos:
(a) o sobrestamento deste processo até o trânsito em julgado da Ação Anulatória
no 0002556-61.2016.4.0.6121, tendo em vista a correlação entre a questão aqui
discutida e a que é objeto da referida ação judicial; e
(b) a improcedência do débito exigido no PAF n° 10860-005.880/2002-12
(10860-000.422/2005-21) no valor de R$ 2.298,00, visto que o referido processo foi
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.084 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900215/2010-36

encerrado com nenhum débito pendente em face da Recorrente, situação que torna a
cobrança indevida; e
(c) o cancelamento do débito objeto destes autos na proporção dos créditos
reconhecidos ou quitados nos PAFs no 10860.000424/2005-11, 10860.000430/2005-
78, 10860.000429/2005-43, 10860.000428/2005-07 e 10860- 005.880/2002-12
(10860-000.422/2005-21) e 10860.000425/2005-65, que representam 36% das
estimativas contestadas no ano-calendário de 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e que apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Isto porque a própria recorrente afirma ter ajuizado uma ação anulatória; com a
devida vênia, transcrevo novamente:
(a) o sobrestamento deste processo até o trânsito em julgado da Ação Anulatória
no 0002556-61.2016.4.0.6121, tendo em vista a correlação entre a questão aqui
discutida e a que é objeto da referida ação judicial;
Ressalto, de pronto, que não cabe a este colegiado sobrestar o feito até o trânsito
em julgado de uma ação judicial, tenha ela a natureza que for, por falta de absoluta previsão
legal.
Quanto ao mérito, o Parecer Normativo COSIT no 02/2018 exarou o entendimento
de que:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
(...)
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
O assunto acabou por ser objeto de Súmula neste CARF, no caso a Súmula CARF
177:
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.084 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900215/2010-36

Súmula CARF no 177 - Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, conforme alegado pela Recorrente, caso o Poder Judiciário reconheça a
procedência daquelas compensações, o crédito restará reconhecido. Caso contrário, a recorrente
será instada a recolher os valores em discussão, o que acabará por validar as compensações
realizadas.
Consequentemente, dou provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 606
DF CARF MF
Original